Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724984-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: P. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO CARDOSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PIETRA VARANDA CARDOSO contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra que é adolescente com doze anos de idade e diagnosticada com transtorno PIG “pequena para a idade gestacional” sendo indicado tratamento com o medicamento Somatropina pelo período de três meses. Informa que ao tentar adquirir o medicamento na Farmácia Especializada (Alto Custo) foi informada que não preenche os parâmetros para concessão. Tece considerações, requer a concessão da tutela de urgência para que o impetrado seja obrigado a fornecer o medicamento para lhe garantir o direito constitucional à dignidade humana e à saúde. No mérito, a confirmação da liminar. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal declinando da competência em favor de uma da Câmaras Cíveis (id. 17968240) Certidão informando possível prevenção com o processo 724148-67.2020.8.07.0000 (id. 17971942) Devidamente intimada, a impetrante requer a desistência da ação informando que por erro no sistema foram gerados dois processos. É o breve relatório. DECIDO. Importante salientar que a relação jurídica não se aperfeiçoou, ante a ausência de intimação da autoridade coatora. Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, homologando a desistência, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Preclusa, à Secretaria para providências quanto o arquivamento do feito. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020 17:03:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador